Tribunal: STJ
Processo: 1926767-93.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914257 - MG (2025/0139349-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AMIR JOÃO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - SP404679
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 58398cb0-c40b-4fc2-be53-02d52e73a3a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914257 - MG (2025/0139349-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AMIR JOÃO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - SP404679
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA e
ESPÓLIO DE AMIR JOÃO DE OLIVEIRA contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude
da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao fundamento
Súmula 182/STJ,
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, condizente com a
aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar inexistente impugnação
específica da
no AREsp.
Súmula 7/STJ
Sustenta que o agravo em recurso especial impugnou de forma “específica,
minuciosa e concreta” o óbice sumular 7/STJ, afirmando que a reforma do acórdão não
Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

demandaria reexame de fatos e provas, mas a correta interpretação jurídica sobre erros
materiais e negativa de prestação jurisdicional.
Repisa as questões de mérito do recurso especial, destacando a violação
dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como que seria
indevida a aplicação da multa do
§ 2o, do mesmo diploma, ao argumento de
art. 1.026,
que os embargos de declaração visaram apenas corrigir erros materiais de numeração
de documentos e quesitos.
Impugnação ao agravo interno às fls. 5582-5589, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não reúne condições mínimas de conhecimento pela violação
do princípio da dialeticidade, pois repete argumentos já enfrentados.
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Na hipótese ressalto que, de fato, nas razões do seu agravo em recurso
especial a parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu o
recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado quanto à
cuja ausência de impugnação específica foi expressamente registrada na
Súmula 7/STJ,
decisão da Presidência.

Assim, da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial,
saliento que a parte recorrente limitou-se a alegar de forma genérica que a reforma do
acórdão não dependeria do reexame dos "elementos informativos dos autos",
providência que não pode ser admitida como impugnação específica ao referido óbice,
uma vez que a parte sequer menciona a matéria em questão, ou elucida de que forma
seria incontroversa a ponto de dispensar a reanálise do conteúdo fático probatório dos
autos. No ponto, relevante se faz a reprodução das razões que supostamente
representaram impugnação específica à
conforme pretende fazer crer a
Súmula 7/STJ,
parte agravante, de forma equivocada, senão vejamos (e-STJ, fl. 5.497):

Ao contrário do entendimento da r. decisão ora agravada, a reforma do acórdão
recorrido não depende do reexame dos elementos informativos dos autos, se
amoldando, perfeitamente, aos estreitos limites da via escolhida, sendo inaplicável,
na espécie, a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça

Reitero, portanto, que o argumento acima reproduzido não pode ser
considerado como impugnação específica ao óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com base
na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a jurisprudência
art. 932,
desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa específica,
Súmula n. 7/STJ
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de
origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhe
deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar
em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso concreto, e
não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.790.197/SP,
Turma, DJe de 1o/7/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 1.795.402/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 182/STJ.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação
da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula
182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte, precisa,
primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada
devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar não ser
admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para ascensão do
recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente
não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, 5.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.770.082/SP,
Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos
Súmula 182/STJ
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra
que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51640753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:51
Código de Controle do Documento: e34e4c26-59dc-42d3-ad8f-b1bf7f5a2f05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.257 / MG
Número Registro: 2025/0139349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211247424001 10000211247424004 10000211247424005 10000211247424006 10000211247424007
10000211247424008 10000211247424009 10000211247424010 10000211247424012 10000211247424014
12474324520218130000 19267679320238130000 481010087932
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : AMIR JOÃO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - SP404679
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52002627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 1da7a96d-59c1-4d25-9516-5f63491349ca

AGRAVANTE : ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : AMIR JOÃO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - SP404679
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 1da7a96d-59c1-4d25-9516-5f63491349ca